Tribunal: TJPA
Processo: 0035989-27.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035989-27.2010.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: JOSE CARLOS ARAUJO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL ADQUIRIDO POR TERCEIRO ESTRANHO À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA E DE PROVA DE MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. PRECLUSÃO QUANTO À EXCLUSÃO DE CORRÉUS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco da Amazônia S/A contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro opostos por José Carlos Araújo dos Santos, para desconstituir penhora incidente sobre imóvel situado na Rodovia Augusto Montenegro nº 1.312, Belém/PA, vinculado à execução ajuizada pelo Banco contra Mário Lima Saraiva, Grafinorte Indústria e Comércio e Agropecuária Vale do Rio Urindeua S/A. O embargante afirmou ter adquirido o imóvel por escritura pública em 13/02/2003, sem registro de ônus ou gravame, e sustentou não ser parte na execução, devedor, avalista, fiador ou garantidor da obrigação executada. A sentença rejeitou o pedido indenizatório, mas desconstituiu a penhora e condenou o Banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa. O apelante alegou erro de julgamento, ciência do embargante sobre a penhora, fraude, impossibilidade de responsabilização exclusiva pelos ônus sucumbenciais e desacerto na exclusão dos demais embargados do polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se deve subsistir a penhora incidente sobre imóvel adquirido por terceiro estranho à execução, diante da alegação de fraude e de ciência da constrição; (ii) estabelecer se a exclusão de Mário Lima Saraiva, Grafinorte Indústria e Comércio e Agropecuária Vale do Rio Urindeua S/A do polo passivo pode ser rediscutida em apelação; e (iii) determinar se o Banco da Amazônia deve suportar os ônus sucumbenciais e os honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de terceiro protegem quem, não sendo parte no processo, sofre constrição judicial sobre bem que possua ou sobre o qual detenha direito incompatível com o ato de apreensão.

4.

O terceiro embargante não figura como devedor, avalista, fiador, garantidor ou interveniente na execução movida pelo Banco da Amazônia, circunstância que delimita a controvérsia à possibilidade de manutenção da penhora sobre bem cuja titularidade foi invocada por terceiro estranho à relação executiva.

5.

A prova documental demonstra que o imóvel foi transferido por Mário Lima Saraiva a Shirlene Souza Saraiva e Shirley Souza Saraiva e, posteriormente, adquirido por José Carlos Araújo dos Santos mediante escritura pública, tendo a sentença reconhecido que o bem deixou de pertencer ao executado antes da constrição discutida.

6.

A eventual indicação do imóvel à penhora pelo executado Mário Lima Saraiva não comprova, por si só, má-fé do terceiro adquirente nem autoriza a manutenção da constrição sobre bem que já não integrava o patrimônio do devedor.

7.

O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, conforme a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça.

8.

A ausência de registro anterior da penhora na matrícula imobiliária, no momento da aquisição pelo embargante, impede a presunção de conhecimento da constrição pelo terceiro adquirente.

9.

A ciência posterior da existência de apontamento no Depositário Público, especialmente em razão de negócio imobiliário subsequente, não retroage para macular aquisição pretérita realizada sem prova de ciência da constrição ou de conluio com os executados.

10.

O embargante comprova a titularidade incompatível com a constrição mediante documentação relativa à aquisição do imóvel e à cadeia dominial, enquanto o Banco não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado, especialmente registro anterior da penhora ou má-fé do adquirente.

11.

A controvérsia possui natureza essencialmente documental e registral, razão pela qual a pretensão de revaloração dos documentos já constantes dos autos não caracteriza nulidade processual nem cerceamento de defesa.

12.

A exclusão de Mário Lima Saraiva, Grafinorte Indústria e Comércio e Agropecuária Vale do Rio Urindeua S/A do polo passivo foi deferida em audiência por decisão interlocutória específica, quando vigente o CPC/1973, e a ausência de impugnação oportuna pelo Banco gera preclusão temporal.

13.

A permanência dos executados no polo passivo não constitui condição indispensável ao julgamento da pretensão principal dos embargos de terceiro, pois eventual má-fé do executado não dispensa a prova de má-fé do terceiro adquirente nem valida automaticamente a constrição sobre bem que não integrava o patrimônio do devedor.

14.

O encerramento superveniente da execução principal, com trânsito em julgado em 17/09/2024 e arquivamento definitivo, não prejudica o exame da apelação quanto à correção da sentença e à sucumbência, mas reduz a utilidade prática da pretensão de restabelecimento da penhora.

15.

Em embargos de terceiro, quem dá causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, conforme a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça.

16.

O Banco deve suportar os ônus sucumbenciais porque sustentou a constrição no processo executivo, resistiu à pretensão do terceiro e interpôs recurso para reformar a sentença, ainda que alegue ter havido indicação do bem pelo executado.

17.

A rejeição do pedido indenizatório não configura sucumbência recíproca apta a afastar a condenação do Banco, pois a pretensão nuclear dos embargos de terceiro, consistente na desconstituição da penhora, foi integralmente acolhida.

18.

O desprovimento da apelação justifica a majoração dos honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor da causa, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO

19.

Recurso desprovido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DA AMAZÔNIA S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por JOSÉ CARLOS ARAÚJO DOS SANTOS, em razão de penhora incidente sobre imóvel situado na Rodovia Augusto Montenegro nº 1.312, Belém/PA, vinculada à execução proposta pelo Banco da Amazônia em face de MÁRIO LIMA SARAIVA, GRAFINORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO e AGROPECUÁRIA VALE DO RIO URINDEUA S/A.

Na origem, o embargante alegou, em síntese, que adquiriu o imóvel em 13/02/2003, mediante escritura pública, diretamente de Shirlene Souza Saraiva e Shirley Souza Saraiva, afirmando que, à época da aquisição, solicitou as certidões pertinentes e não identificou qualquer ônus ou gravame registrado sobre o bem.

Sustentou que apenas em janeiro de 2010, ao tentar vender parte do imóvel, tomou conhecimento da existência de penhora vinculada à execução movida pelo Banco da Amazônia. Aduziu que não era parte na execução, não integrava o quadro societário das empresas executadas, não figurava como avalista ou fiador da dívida e que a constrição teria recaído sobre bem pertencente a terceiro estranho à relação executiva.

Requereu, assim, a desconstituição da penhora e, ainda, a condenação dos embargados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Recebidos os embargos, o juízo de origem indeferiu a tutela antecipada então pleiteada para baixa imediata da constrição, por entender que a medida poderia acarretar risco de irreversibilidade, especialmente diante da possibilidade de alienação do imóvel a terceiros.

O Banco da Amazônia apresentou contestação, sustentando, preliminarmente, a impossibilidade de cumulação do pedido próprio dos embargos de terceiro com pretensão indenizatória. No mérito, defendeu que não teria agido de má-fé, pois o bem teria sido indicado à penhora pelo próprio executado Mário Lima Saraiva. Alegou, ainda, ausência de comprovação dos danos materiais e morais e afirmou que o embargante teria ciência da penhora, especialmente porque, em alienação posterior de parte do imóvel, teria feito constar referência à existência da constrição.

Durante a instrução, em audiência de conciliação, o embargante requereu a exclusão de Mário Lima Saraiva, Grafinorte Indústria e Comércio e Agropecuária Vale do Rio Urindeua S/A do polo passivo, pedido que foi deferido pelo juízo de origem.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, com resolução do mérito, para determinar a desconstituição da penhora realizada nos autos da execução em apenso, reconhecendo que o imóvel havia deixado de pertencer ao executado antes da constrição e que não havia prova de má-fé do terceiro adquirente.

O juízo rejeitou, contudo, a pretensão indenizatória, por ausência de comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal suficientes à responsabilização civil. Condenou o Banco da Amazônia ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa.

O Banco opôs embargos de declaração, sustentando omissão quanto à responsabilidade dos demais embargados e ao capítulo sucumbencial. Os aclaratórios foram rejeitados, ao fundamento de que a exclusão dos demais demandados havia sido deferida em audiência, não havendo vício enquadrável no art. 1.022 do CPC.

Inconformado, o Banco da Amazônia interpôs apelação. Sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em erro de julgamento ao desconstituir a penhora, pois não teria considerado adequadamente que o bem foi indicado à constrição pelo executado Mário Lima Saraiva.

Afirma que o embargante tinha ciência da existência da penhora, invoca a existência de fraude e defende que não poderia ser responsabilizado, sozinho, pelos ônus sucumbenciais. Aduz, ainda, nulidade ou desacerto na exclusão dos demais embargados do polo passivo.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Argumenta que o imóvel foi transferido por Mário Lima Saraiva às alienantes antes da constrição discutida, que a aquisição pelo embargante ocorreu sem registro de penhora na matrícula e que o Banco não comprovou má-fé do terceiro adquirente. Sustenta, ainda, que a discussão sobre a exclusão dos demais demandados está preclusa e que a sucumbência deve ser mantida com base no princípio da causalidade.

É o relatório.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

II - MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em definir se deve ser mantida a sentença que acolheu os embargos de terceiro para desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel situado na Rodovia Augusto Montenegro nº 1.312, Belém/PA, bem como se subsiste a condenação do Banco da Amazônia ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Desde logo, adianto que o recurso não merece provimento.

Os embargos de terceiro constituem instrumento processual vocacionado à defesa daquele que, não sendo parte no processo, sofre constrição judicial sobre bem que possua ou sobre o qual detenha direito incompatível com o ato de apreensão.

À época da propositura da ação, a disciplina encontrava-se no art. 1.046 do CPC/1973, segundo o qual quem, não sendo parte no processo, sofresse turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial poderia requerer a manutenção ou restituição por meio de embargos. A mesma lógica foi preservada no art. 674 do CPC/2015.

No caso, é incontroverso que José Carlos Araújo dos Santos não figurou como parte na execução principal ajuizada pelo Banco da Amazônia. A execução nº 0013536-63.1995.8.14.0301 teve como partes o Banco da Amazônia, na qualidade de autor/exequente, e Mário Lima Saraiva, Agropecuária Vale do Rio Urindeua S/A e Grafinorte Indústria e Comércio, na condição de réus/executados. O terceiro embargante não aparece como devedor, avalista, fiador, garantidor ou interveniente da obrigação executada.

Esse dado é relevante porque delimita o verdadeiro núcleo do recurso. Não se discute, nestes autos, a existência da dívida executada, a validade da nota promissória, a responsabilidade patrimonial dos executados ou a eventual má-fé interna de quem indicou bem que não lhe pertencia.

O que se examina é se a penhora poderia subsistir contra imóvel cuja cadeia dominial foi invocada por terceiro estranho à execução e se o Banco demonstrou fato capaz de afastar a proteção conferida pelos embargos de terceiro.

A resposta é negativa.

A prova documental constante dos autos indica que o imóvel objeto da constrição foi anteriormente transferido por Mário Lima Saraiva a Shirlene Souza Saraiva e Shirley Souza Saraiva, e que posteriormente foi adquirido por José Carlos Araújo dos Santos, mediante escritura pública.

A sentença reconheceu expressamente essa cadeia dominial e assentou que o bem havia deixado de pertencer ao executado antes da constrição discutida. Tal conclusão não foi infirmada de modo suficiente pela apelação.

O Banco procura deslocar a controvérsia para a suposta conduta de Mário Lima Saraiva, afirmando que teria sido o próprio executado quem indicou o imóvel à penhora. Ainda que se admita, para fins argumentativos, que Mário tenha indicado ou permitido a vinculação do bem à execução, essa circunstância não resolve a controvérsia em favor do apelante. Ao contrário, apenas reforça que eventual irregularidade originária se situa na conduta do executado ou na aceitação da garantia no âmbito da execução, e não em ato praticado pelo terceiro adquirente.

É necessário separar, com precisão, duas realidades jurídicas distintas: a eventual má-fé do executado que indicou bem que já não integrava seu patrimônio e a eventual má-fé do terceiro adquirente. A primeira pode ter relevância em outra via, inclusive para apuração de responsabilidade própria de quem deu causa à constrição indevida. A segunda, porém, é a única capaz de comprometer a proteção possessória e patrimonial assegurada ao terceiro embargante.

Nos termos da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. A orientação sumulada parte de uma premissa de segurança jurídica: o terceiro adquirente não pode ser privado do bem apenas por presunção abstrata de fraude, quando inexistente registro anterior da constrição ou prova concreta de que agiu ciente do ônus judicial.

No caso, não há demonstração de que, no momento da aquisição realizada por José Carlos Araújo dos Santos, existisse registro anterior da penhora na matrícula imobiliária apto a gerar presunção de conhecimento. Também não há prova direta de que o embargante tenha adquirido o imóvel ciente da constrição, em conluio com os executados ou com o propósito de frustrar a execução.

A ciência posterior acerca da existência de apontamento no Depositário Público, especialmente em razão de negócio imobiliário subsequente, não possui aptidão para retroagir e macular, por si só, a aquisição pretérita.

O que importava ao deslinde da controvérsia era saber se, ao tempo da aquisição pelo embargante, havia registro da penhora ou prova robusta de má-fé do terceiro adquirente. O Banco não demonstrou nenhuma dessas hipóteses.

Nesse ponto, incide a regra de distribuição do ônus probatório. Ao embargante competia demonstrar a posse ou titularidade incompatível com a constrição, o que fez mediante documentação relativa à aquisição do imóvel e à cadeia dominial.

Ao Banco, por sua vez, competia comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo terceiro, especialmente a existência de registro anterior da penhora ou a má-fé do adquirente, nos termos do art. 333, II, do CPC/1973, correspondente ao art. 373, II, do CPC/2015. Esse ônus não foi cumprido.

Também não procede qualquer tentativa de invalidar a sentença sob o argumento de insuficiência instrutória. A controvérsia era essencialmente documental e registral, centrada na cadeia dominial do imóvel, na existência ou não de registro da constrição e na prova da ciência do terceiro adquirente. Não se identifica requerimento probatório específico, pertinente e indeferido indevidamente pelo juízo de origem, capaz de caracterizar cerceamento de defesa. O inconformismo do Banco traduz, em verdade, pretensão de revaloração dos documentos já constantes dos autos, não nulidade processual.

Quanto ao argumento de que Mário Lima Saraiva, Grafinorte Indústria e Comércio e Agropecuária Vale do Rio Urindeua S/A deveriam permanecer no polo passivo, igualmente não há como acolher a insurgência.

A exclusão dos referidos corréus foi deferida em audiência, por decisão interlocutória específica, quando ainda vigente o CPC/1973. Se o Banco entendia imprescindível a permanência deles na lide, deveria ter resistido oportunamente ao pronunciamento judicial, mediante o recurso cabível à época. Não o fazendo, operou-se a preclusão temporal.

A matéria, portanto, não pode ser reaberta apenas em apelação contra a sentença, sobretudo quando a própria decisão dos embargos de declaração esclareceu que a exclusão havia sido objeto de deliberação anterior. A apelação, nesse capítulo, não enfrenta adequadamente a preclusão formada sobre o ato processual que retirou os corréus do polo passivo.

Além disso, mesmo sob o ângulo material, a permanência de Mário Lima Saraiva na lide não seria indispensável ao julgamento da pretensão principal dos embargos de terceiro, que consistia na liberação de bem constrito em execução movida pelo Banco. O eventual reconhecimento de má-fé do executado não dispensaria a prova de má-fé do terceiro adquirente, nem validaria automaticamente a constrição sobre bem que, segundo a cadeia dominial, já não integrava o patrimônio do devedor.

A análise dos autos da execução principal reforça essa conclusão.

A execução nº 0013536-63.1995.8.14.0301 foi ajuizada pelo Banco da Amazônia contra Mário Lima Saraiva, Grafinorte Indústria e Comércio e Agropecuária Vale do Rio Urindeua S/A, sem qualquer participação processual do embargante José Carlos Araújo dos Santos. Os documentos daquela execução indicam que a constrição discutida ingressou no contexto da cobrança a partir de bens atribuídos ou oferecidos pelos próprios executados, especialmente Mário Lima Saraiva/Grafinorte, mas não revelam conduta fraudulenta do terceiro adquirente.

Mais ainda: há informação superveniente relevante no sentido de que a execução principal se encontra encerrada, com certificação de trânsito em julgado em 17/09/2024 e posterior arquivamento definitivo, conforme informado. Esse dado não torna automaticamente prejudicada a apelação dos embargos, pois ainda subsiste discussão sobre a correção da sentença e sobre o capítulo sucumbencial. Todavia, reduz sensivelmente a utilidade prática da pretensão recursal voltada a restabelecer a penhora.

Com efeito, se a execução que dava suporte à constrição já se encontra supervenientemente encerrada/arquivada, a pretensão de restabelecimento da penhora perde densidade prática, sobretudo quando não demonstrados os pressupostos legais para sacrificar o patrimônio do terceiro adquirente.

Tal circunstância não substitui os fundamentos jurídicos da sentença, mas os reforça, pois evidencia que a manutenção da desconstituição da penhora é a solução mais coerente com o estado atual dos autos e com a ausência de demonstração de má-fé do embargante.

Ressalte-se que o encerramento superveniente da execução principal não afasta a necessidade de exame do capítulo sucumbencial.

O Banco resistiu aos embargos, sustentou a validade da constrição e interpôs recurso buscando a reforma da sentença. Mantida a procedência da pretensão principal dos embargos de terceiro, subsiste a condenação sucumbencial imposta na origem.

A condenação do Banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios mostra-se adequada à luz do princípio da causalidade. Em embargos de terceiro, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula 303, dispõe que, “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. No caso, embora o Banco sustente que o executado indicou o bem, foi o exequente quem sustentou a constrição no processo executivo, resistiu à pretensão do terceiro e manteve a controvérsia em grau recursal.

A eventual responsabilidade de Mário Lima Saraiva pela indicação indevida do imóvel não afasta, nestes autos, a causalidade processual que justifica a condenação do Banco. Se o exequente entende que foi prejudicado por conduta do executado, essa discussão não se resolve por meio da manutenção da penhora sobre bem de terceiro de boa-fé, nem pela transferência automática dos ônus sucumbenciais a pessoas excluídas da lide por decisão preclusa.

Também não há falar em sucumbência recíproca em favor do Banco.

É verdade que o pedido indenizatório formulado pelo embargante foi rejeitado. Todavia, a pretensão nuclear dos embargos de terceiro — a desconstituição da penhora — foi integralmente acolhida. A derrota do Banco, portanto, recaiu sobre o ponto central da demanda, justificando a manutenção da condenação fixada na origem, sobretudo porque a discussão indenizatória não foi devolvida pelo embargante e não altera a causalidade predominante da constrição indevida.

Quanto aos honorários recursais, considerando o desprovimento da apelação e a manutenção da sentença, impõe-se a aplicação do art. 85, § 11, do CPC. Na origem, os honorários foram fixados em 15% sobre o valor da causa. Diante do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro a verba honorária para 17% sobre o valor da causa, observados os critérios do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Por fim, para fins de prequestionamento, registro que a conclusão adotada observa os arts. 1.046 do CPC/1973, 674, 85, §§ 2º e 11, 373, II, 489, § 1º, 1.009, 1.010 e 1.022 do CPC/2015, os arts. 1.228 e 1.245 do Código Civil, bem como a Súmula 375 do STJ e a Súmula 303 do STJ, inexistindo violação aos dispositivos legais invocados pelas partes.

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que desconstituiu a penhora incidente sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante de 15% para 17% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 27/05/2026